Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO SUCINTA. SUB-ROGAÇÃO. MULTA. ARTIGO 523, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Não se verifica vício de nulidade por falta de fundamentação quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. Na sub-rogação há alteração subjetiva do credor, não havendo modificação da obrigação em si ou de sua natureza jurídica. Movendo o exequente execução autônoma de título executivo extrajudicial, regida pelos artigos 771 e seguintes, do Código de Processo Civil, não há previsão de incidência da multa do artigo 523, §1o, do Código de Ritos.